Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-19.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0708709-19.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA EMBARGADO: MARCIO CAMPOS MARQUES, MARCIO CAMPOS MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA., contra o acórdão de ID 48592776. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID . 48993299. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se MARCOS CAMPOS MARQUES – ME e MARCIO CAMPOS MARQUES, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2023 17:57:37. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador